Tribunal: CARF
Processo: 16682.720529/2023-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX CONVENÇÕES PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória e exclusiva aos casos de exportação de commodities nos termos da art. 19-A da Lei n° 9.430/96 e art. 34 da INRFB no 1.312/2012.
A criação de regras de controle de preços de transferência surgiu para evitar manipulação de preços entre transações comerciais entre pessoas vinculadas, tendo por essência que a administração tributária, junto com o contribuinte, chegue a um valor de preço mais próximo possível da realidade de um preço em transações entre partes não vinculadas.
Ressalta-se que em nenhum momento está se relativizando o art. 123 do CTN, que trata das convenções particulares, mesmo porque existe uma grande dificuldade na interpretação de negócios jurídicos complexos.
O método PECEX não se resume a comparação de preços, apresentando certo grau de subjetividade em relação à muitos conceitos e definições, com necessidade de análise mais profunda na situação fática que gerou os ajustes.
Dessa forma, contratos firmados entre contribuinte e seus clientes devem ser levados em consideração individualmente com foco na identificação de possível abuso com a ampliação em conceitos e definições previstos na legislação referente ao controle de preços de transferência que não encontram guarida na subjetividade da situação fática.
MÉTODO PECEX. AJUSTES. QUANTIDADES NEGOCIADAS. INADMISSIBILIDADE.
Não se admitem-se ajustes ao preço-parâmetro decorrentes de descontos concedidos a clientes como incentivo ao incremento das quantidades negociadas, quando as transações ocorrem entre partes não relacionadas.
NULIDADE. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ERIGIDO PELA DRJ. INOCORRÊNCIA
Não há nulidade no acórdão recorrido quando a turma julgadora não toma fatos ou fundamentos jurídicos distintos daqueles utilizados para embasar a autuação. A invocação de outros dispositivos como reforço de argumento não revela qualquer prejuízo ao contribuinte, não tipificando as hipóteses do art. 59, II, do Decreto 70.235/72
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TOTALIDADE DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA
Se algumas das provas não foram devidamente analisadas não há que se falar em nulidade, pois a questão de direito defendida no despacho decisório está em total harmonia e coerência com as demais provas dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720529/2023-56
ACÓRDÃO
1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX CONVENÇÕES
PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação
obrigatória e exclusiva aos casos de exportação de commodities nos
termos da art. 19-A da Lei n° 9.430/96 e art. 34 da INRFB no 1.312/2012.
A criação de regras de controle de preços de transferência surgiu para
evitar manipulação de preços entre transações comerciais entre pessoas
vinculadas, tendo por essência que a administração tributária, junto com o
contribuinte, chegue a um valor de preço mais próximo possível da
realidade de um preço em transações entre partes não vinculadas.
Ressalta-se que em nenhum momento está se relativizando o art. 123 do
CTN, que trata das convenções particulares, mesmo porque existe uma
grande dificuldade na interpretação de negócios jurídicos complexos.
O método PECEX não se resume a comparação de preços, apresentando
certo grau de subjetividade em relação à muitos conceitos e definições,
com necessidade de análise mais profunda na situação fática que gerou os
ajustes.
Dessa forma, contratos firmados entre contribuinte e seus clientes devem
ser levados em consideração individualmente com foco na identificação de
possível abuso com a ampliação em conceitos e definições previstos na
legislação referente ao controle de preços de transferência que não
encontram guarida na subjetividade da situação fática.
MÉTODO
PECEX.
AJUSTES.
QUANTIDADES
NEGOCIADAS.
INADMISSIBILIDADE.
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
2
Não se admitem-se ajustes ao preço-parâmetro decorrentes de descontos
concedidos a clientes como incentivo ao incremento das quantidades
negociadas, quando as transações ocorrem entre partes não relacionadas.
NULIDADE.
REFORÇO
DE
ARGUMENTAÇÃO
ERIGIDO
PELA
DRJ.
INOCORRÊNCIA
Não há nulidade no acórdão recorrido quando a turma julgadora não toma
fatos ou fundamentos jurídicos distintos daqueles utilizados para embasar
a autuação. A invocação de outros dispositivos como reforço de argumento
não revela qualquer prejuízo ao contribuinte, não tipificando as hipóteses
do art. 59, II, do Decreto 70.235/72
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TOTALIDADE DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA
Se algumas das provas não foram devidamente analisadas não há que se
falar em nulidade, pois a questão de direito defendida no despacho
decisório está em total harmonia e coerência com as demais provas dos
autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do lançamento e da decisão recorrida para, no mérito, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva que dava provimento integral ao recurso.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
3
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias. Ausente(s) o conselheiro(a)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Gustavo de Oliveira Machado (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2018, no valor de R$ 132.443.796,39 e R$ 47.679.766,69, respectivamente, já
acrescidos com a multa de ofício e juros de mora.
Nos autos de infração consta a descrição da infração:
IRPJ
ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
INFRAÇÃO:
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÕES
A
PESSOA
VINCULADA
E/OU
DOMICILIADA EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA
Valor de ajuste decorrente da aplicação do método Preço sob Cotação na
Exportação – PECEX, de preço de transferência, relativamente a suas receitas de
exportação para pessoa vinculada no exterior e/ou pessoa domiciliada em país
com tributação favorecida, não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.

CSLL
ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
INFRAÇÃO: RECEITAS DE EXPORTAÇÕES A PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação do método Preço sob Cotação na
Exportação – PECEX, de preço de transferência, relativamente a suas receitas de
exportação para pessoa vinculada no exterior e/ou pessoa domiciliada em país
com tributação favorecida, não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.

Em síntese, a fiscalização identificou irregularidades dos ajustes nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL a título de Preços de Transferência em operações de exportação para
empresas localizadas em país com tributação favorecida ou vinculadas no ano-calendário de 2018.
O lançamento foi resumido no item 7 do Relatório Fiscal (fls. 3.760/3.761)
7 – DO LANÇAMENTO:
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
4
Considerando todo o exposto, detalhado nos itens anteriores, e conforme se
depreende da legislação de regência detalhada no item 4 deste Termo de
Verificação Fiscal, foram tratadas as seguintes questões no cálculo dos preços
parâmetro:
a) Contratos a preço variável:
- Reenquadramento do percentual de teor de ferro
- Glosa de ajuste de prêmio
- Recálculo de sílica e alumina
- Glosa de ajuste de quantidade
b) Contratos a preço fixo:
- Adequação da data a ser utilizada na determinação do preço parâmetro
- Recálculo sílica e alumina
Cumpre esclarecer, que até o ano calendário de 2018, a margem de divergência
de até 3% de que trata o art. 51 da IN RFB 1.312/2012 deve ser calculada com
base na seguinte fórmula, conforme pode ser verificado no item 68 do Capítulo
XIX – IRPJ e CSLL – Operações Internacionais do “Perguntão PJ 2021” (DOC 26):

(Preço Praticado - Preço Parâmetro) / Preço Praticado

O valor total registrado na linha 12 da Parte A do LALUR (DOC 20) e do LACS (DOC
21) – Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de Transferência é de R$
16.160.615,48. Assim, tomando por base a planilha de cálculo do preço de
transferência fornecida pelo contribuinte (DOC 1), o LALUR e o LACS, foram
revistos os referidos ajustes e recalculados os preços de transferência conforme
se verifica na planilha DOC 24.
Como resultado foi apurada a seguinte diferença a ser adicionada nas bases de
cálculo do Imposto e Renda e da CSLL:

Ato contínuo, serão exigidos de ofício as diferenças de imposto e contribuição
através dos respectivos Autos de Infração que são parte integrante do presente
Termo.
Em reposta ao TIF 23, a empresa informou que não tinha interesse em que os
saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL fossem aproveitados para
redução da irregularidade fiscal porventura constatada nesta ação fiscal.
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
5
A Recorrente apresentou impugnação centrada em 3 (três) pontos resumidos pela
autoridade de primeira instância no relatório do Acordão n° 102-004.923 da seguinte forma:
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 4.146), a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
1. Nulidade dos Autos de Infração por deficiência na investigação dos fatos;
2. Os ajustes nos preços parâmetros, realizados pela impugnante, são
hígidos;
3. É necessário considerar os termos negociais estabelecidos entre as partes
para fins de ajustes os preços parâmetros.

Os argumentos foram considerados improcedente pela 1° Turma da DRJ02 com
decisão desfavorável proferida na sessão de 07 de março de 2024, ementada da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
CONVENÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 123
do CTN e demais normas referentes ao regime jurídico de Direito Público limitam
as convenções particulares.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTE DE CÁLCULOS. Devem ser mantidos os ajustes
efetuados pela fiscalização no cálculo dos preços de transferência, efetuados em
consonância com a legislação vigente à época dos fatos geradores.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Pedidos de diligências serão deferidos quando a
autoridade julgadora as entender necessárias, indeferindo aquelas consideradas
prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
(Súmula CARF no 110)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Preliminarmente foi afastada a nulidade arguida sob alegação de deficiência na
investigação dos fatos, pois para a Recorrente os fatos que ensejaram a autuação foram
investigados de forma precária, provocando um vício de motivação. Para autoridade julgadora, os
argumentos ligados a motivação apresentados pela Recorrente são, na verdade, questões de
mérito, tendo em vista que se referem a discussão sobre os ajustes de preços de transferência,
nos quais há divergência entre a Recorrente e a fiscalização.
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
6
Além do mais, não há que se falar em precariedade no lançamento quando se
constatam 24 termos de intimação, sendo muitos ligados a reeintimação visando maiores
esclarecimentos.
Em relação ao mérito, a autoridade julgadora inicia considerando inválido o
argumento da Recorrente em relação a aplicação de cláusulas contratuais particulares para fins de
cálculo dos preços praticados e preços parâmetros.
Para a DRJ, não há como desvincular as operações sob fiscalização da legislação em
vigor em detrimento de previsões contratuais entre partes, contudo para a Recorrente as
referências legais não contemplam as peculiaridades e que as exigências contratuais estariam
além ou aquém das referências legais e que não há vedação para isso.
Outro argumento da Recorrente refutado foi o de que 90% das operações
ocorreram entre partes não relacionadas, contudo a julgadora frisou que a legislação sobre o
PECEX também abrange operações com partes domiciliadas em países com tributação favorecida,
sendo esse o caso das empresas que adquirem o minério de ferro da Recorrente.
Em seguida foram detalhados na decisão todos os ajustes efetuados pela
fiscalização, divididos em 5 (cinco) tópicos:
1) Data da transação para fins de determinação do preço parâmetro
2) Ajustes decorrentes do teor de ferro
3) Ajustes a título de prêmio
4) Ajustes baseados no teor de Sílica e Alumina
5) Ajustes de quantidade
Ao final foi negada a requisição por diligência e o encaminhamento das intimações
aos advogados.

Irresignada com o resultado do julgamento a Recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 4.432/4.508) dentro do prazo legal.
A Recorrente reafirma a nulidade de ausência de investigação dos fatos e puna para
nulidade do Acordão alegando cerceamento do direito de defesa e vício de motivação insanável
em afronta ao art. 59, inciso II, do Decreto n. 70235.
Alega inovação do lançamento fiscal tendo em vista que a autoridade julgadora de
primeira instância invocou o art. 116, parágrafo único do CTN, sob o fundamento de que a
autoridade administrativa teria competência para “desconsiderar atos ou negócios jurídicos com
efeitos tributários”, sem que houvesse menção pela fiscalização desse artigo para lavratura do
auto de infração.
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
7
E no mérito, reitera, quase que integralmente, as razões de defesa contidas na
impugnação baseada notadamente em uma suposta “complexidade e peculiaridade” que compõe
o mercado de negociação de minério de ferro e que provocou entendimento equivocado por parte
da fiscalização da interpretação da legislação de preços de transferência.
O resumo da lide está expresso no quadro abaixo:
Irregularidade
apontada
Acusação Fiscalização
Argumentos da defesa
Data da transação
(Preço Fixo)
A fiscalização identificou que a recorrente
utilizou a data estimada de entrega ao invés
da data de assinatura dos contratos como
parâmetro
para
cotação
do
preço
parâmetro.
Não foram encontradas discrepâncias na
determinação
da
cotação
do
preço
parâmetro nas operações a preço variável.
A recorrente apresentou esclarecimentos
sobre a aplicação da matriz de futuros da
SGX, no qual se leva em consideração o
período de deslocamento do navio até o
porto de destino.
Alega que esse procedimento demonstra
adequação do parâmetro para fins de
preços de transferência e precificação;
Ajustes decorrentes
do teor de ferro
(Preço Variável)
A fiscalização identificou que a recorrente
aplicou correções utilizando em alguns
contratos, equivocadamente, curvas de teor
de ferro previstas no Value in use (“VIU”)
divulgado pela Platts em percentuais diferentes, utilizando critérios
contratualmente estabelecidos.
Os minérios de ferro cujo teor seja superior
a
63,5%
deveriam
ser
ajustadas,
integralmente, pela curva de 65% e não pela
curva de 62% ou mescla entre ambas.
Não houve ajustes para as operações de
preço fixo.
A recorrente apresentou o racional para
adoção de percentuais das curvas de 62%
ou 65%.
Indicou
que
em
apenas
13%
das
operações de exportação se deram com
ferro com teor superior a 63,5%.
Exemplificou
apresentando
tratativas
com um cliente no qual houve redução da
qualidade do minério e necessidade de
reprecificação por mescla de curvas.
Ajustes a título de
prêmio
(Preço Variável)
A fiscalização identificou que os ajustes a
título de prêmio consideraram preços fixos
estabelecidos contratualmente, contudo, no
entendimento
da
autoridade
fiscal,
a
legislação exige que esse prêmio esteja
relacionado com a qualidade da commodity.
Não há nos ajustes a título de prêmio nas
operações por preço fixo.
A recorrente alega que esse é um ajuste
“de qualidade fixo pactuado entre as
partes”.
Reforça que inexiste conceito legal para
definição de prêmio.
Afirma que “os índices da COREX, as
publicações do Platts e afins são importantes benchmarks, mas não contemplam as peculiaridades das
transações entre as partes”.
Ajustes baseados no
teor de Sílica e
Alumina
(Preço Fixo e Preço
Variável)
Para a fiscalização, os ajustes relativos ao
teor de Sílica e Alumina deveriam ser nos
percentuais de impureza referentes ao
padrão de qualidade do preço parâmetro da
bolsa escolhida e não nos valores pactuados
contratualmente.
Afirma que que outras variáveis devem
ser levadas em consideração, ocorrendo
casos em que as impurezas não afetam a
negociação e por consequência o preço.
Reforça que a prática do mercado aceita
que o prêmio seja um valor fixo ou um
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
8
percentual.
Ajustes de quantidade
(Preço Variável)
Para a fiscalização o desconto de quantidade
é aplicado apenas a partes vinculadas, nos
termos do parágrafo 13 do art. 34, da IN n°
1312.
Foram glosados os ajustes em 36 operações.
Para a recorrente a IN estabelece uma
ordem de preferência nos parágrafos 13 e
14 do art. 34, sendo o parágrafo 14 um
critério subsidiário.
Aduz que apesar do “desconto por
quantidade ter sido pactuado entre
partes
relacionadas
não
implica
o
reconhecimento de plano de que o ajuste
teria sido pactuado de modo a manipular
o preço entre as partes”,
Postula, ao final, pelo provimento integral do recurso, para que se declare nulo e
improcedente o lançamento por ausência de devida investigação dos fatos e subsidiariamente,
requer o reconhecimento da nulidade do acórdão da DRJ por ausência de análise da
documentação apresentada e inovação do lançamento fiscal.
No mérito requer o provimento da peça recursal, com a manutenção dos ajustes no
preço parâmetro realizados originalmente pela recorrente, dados os vícios apontados na
supracitada peça.
Foram anexadas, em sede recursal, traduções juramentadas dos documentos de fls.
2394/2450; 4273/4397 e 3543/3672 (doc. 12, 13 e 14)

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e preceitos do
Decreto 70.235/72, motivo pelo qual dele conheço.
DAS PRELIMINAES DE NULIDADE
A Recorrente reapresenta, em sede recursal, a preliminar de nulidade sob alegação
de deficiência na investigação dos fatos e nulidade do acordão da DRJ por falta de apreciação dos
elementos carreados aos autos e suposta inovação do lançamento fiscal.

1) NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
9
Esta alegação já havia sido apresentada na impugnação, e foi analisada pela DRJ,
sendo que entendo que não há reparos a decisão já proferida, devendo prevalecer pelos seus
próprios fundamentos, os quais adoto como minhas razões de decidir, transcrevendo abaixo a
decisão no ponto:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS
A impugnante alega que a Autoridade Fiscal investigou os fatos de forma precária,
ensejando vício de motivação. Defende que a exigência de investigação adequada
decorre dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal,
pois, para exercitar o direito de defesa, é preciso que todos os aspectos fáticos e
jurídicos envolvidos sejam objeto de análise e constem no relatório de
fiscalização.
Argui que a Lei no 9.784/1999 prevê que a Administração Pública deve obedecer
ao princípio da motivação, e expor, de forma clara, as razões de fato e de direito
que amparam suas decisões.
Os argumentos não procedem.
As alegações de nulidade do lançamento fiscal suscitadas pela impugnante não
encontram amparo no art. 59 do Decreto no 70.235/197272, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração, classificado como “atos e termos”, somente seria nulo se
lavrado por pessoa incompetente, uma vez que a preterição de direito de defesa
apenas abrangeria “despachos e decisões”. Mas o Auto de Infração foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício da competência que lhe é
atribuída pela Lei no 10.593/2002.
Outra possibilidade de nulidade do Auto de Infração seria vício em um dos
elementos estruturais dos atos administrativos atacados, além da competência do
agente: a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato. Entretanto, não foram
identificados vícios nos elementos elencados.
Além disso, o Auto de Infração atende ao todos os pressupostos essenciais para
sua lavratura, dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Diante do acima exposto, cabe afastar a preliminar de nulidade.
Mesmo afastada a preliminar, cabe analisar os argumentos apresentados pela
impugnante.
A CSN alega que o TVF incorre em irregularidades relacionadas ao dever de
motivação ao ignorar o contexto de fundo dos ajustes realizados nos preços
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
10
parâmetros e as determinações do ordenamento no que diz respeito à aplicação
do PECEX para o minério de ferro.
A partir desse argumento, a impugnante apresenta questões que se referem ao
mérito da lide (os parâmetros utilizados pela impugnante para efetuar ajustes nos
preços praticados e nos preços parâmetro) e que, portanto, não podem ser
discutidas como preliminar.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, entretanto, constata-se que a alegação
de deficiência na investigação dos fatos não se sustenta. A Autoridade Fiscal
encaminhou 24 Termos de Intimação à impugnante, solicitando documentos e
esclarecimentos. Em vários desses termos, a impugnante foi intimada a
apresentar documentos ou esclarecimentos que já haviam sido solicitados
anteriormente, mas que a própria impugnante não havia fornecido ou forneceu
de forma incompleta.
Além disso, foram solicitados documentos e esclarecimentos complementares à
medida que o procedimento fiscal avançava e os documentos e esclarecimentos
anteriormente apresentados iam sendo analisados. Ao reiterar intimações, por
entender que as intimações anteriores não foram atendidas ou foram atendidas
de maneira parcial ou incompleta, a Autoridade Fiscal oferece ao sujeito passivo a
oportunidade de prestar todas as informações necessárias ao esclarecimento dos
fatos.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal detalhou cada uma das
irregularidades que ensejaram alterações nos preços de transferência aplicados e
explicou, em cada situação e de forma clara, as razões pelas quais entendeu que a
conduta adotada pela impugnante não era a adequada. Em vários casos, como
nos ajustes em função dos teores de sílica e alumina, a autoridade fiscal
apresentou cálculos detalhados para cada uma das penalidades / prêmio, para as
invoices selecionadas, para fundamentar as alterações a serem aplicadas.
Não se vislumbra, portanto, deficiência na investigação dos fatos ou
desconhecimento do mercado de minério de ferro. Pelo contrário, a Autoridade
Fiscal desenvolveu a ação fiscal dentro da normalidade e apresentou, de forma
clara e adequada, a fundamentação legal e fática para o lançamento.
Constata-se que o que a impugnante intitula de investigação realizada de forma
precária, é, na verdade, divergência de interpretação em relação aos
procedimentos aplicados pela recorrente, a ser analisada no mérito.
Em sua impugnação, a recorrente se defende de maneira adequada, contestando
cada um dos ajustes aplicados pela autoridade fiscal, demonstrando ter
compreendido plenamente as alterações realizadas.
Assim, considera-se improcedente a alegação da impugnante de que teve seu
direito de defesa cerceado em função de impossibilidade de entendimento das
acusações da Autoridade Fiscal.
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
11
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade

2) NULIDADE DO ACORDÃO DA DRJ
A recorrente alega que a autoridade de primeira instância não analisou os diversos
elementos acostados aos processos, notadamente os exemplos e gráficos, apesar de ressaltar no
recurso que a autoridade julgadora é livre para apreciação das provas na formação de sua
convicção, nos termos do art. 29 do Decreto n° 70.235/72.
Não há dúvidas que os documentos e análises apresentadas pela recorrente e
anexadas aos autos foram importantes para o deslinde da controvérsia, contudo deve-se ressaltar
que uma grande quantidade de documentos e alegações não é parâmetro para caracterizar uma
análise mais ou menos qualificada, ou ainda mais ou menos acertada, obviamente sem
desmerecer o esforço da recorrente em instruir o processo.
Interessante verificar que a verdade deve ser sempre buscada pelo julgador,
analisando todas “as verdades” presentes nos autos: a verdade da prova, a verdade defendida
pelo contribuinte, aquela verdade apresentada pela fiscalização, a ao final resultar na verdade
mor, caraterizada pelo livre convencimento do julgador, adequada fielmente ao ordenamento
jurídico em vigor.
O princípio da ampla defesa e contraditório, em duplo grau, de alguma forma,
relativizam a verdade da fiscalização, mesmo que esta esteja completamente respaldada na
validade jurídica, tendo em vista a análise por outras autoridades julgadoras.
O que se observa no presente caso é que a DRJ observou todas as principais provas,
mas por questões exclusivamente de direito, outras delas podem não terem sido foram levadas
em consideração para as razões de decidir, de modo que, se alguma prova não foi, no
entendimento da Recorrente, devidamente analisada, não há que se falar em nulidade, pois a
decisão, na questão de direito está em harmonia e coerência com as provas dos autos.
Diante do exposto, neste ponto, não há que se falar em qualquer nulidade.
No mesmo tópico da peça recursal, a recorrente alega nulidade da decisão por
suposta inovação do lançamento fiscal, tendo em vista que em um trecho da decisão, a autoridade
julgadora invoca o art. 116, parágrafo único do CTN:
Não se trata de considerar as práticas adotadas pela impugnante e seus clientes
condenáveis. Apenas não se pode admitir que cláusulas contratais, estabelecidas
de acordo com os interesses particulares das partes, se sobreponham à legislação
e sejam opostas ao Fisco.
E o parágrafo único do art. 116 do CTN dispõe exatamente sobre a competência
da autoridade administrativa para desconsiderar atos ou negócios jurídicos com
efeitos tributários:
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
12
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
Em que pese o argumento de que o parágrafo ainda não foi regulamentado, é
evidente a competência da autoridade fiscal para afastar convenções particulares
que afetem a constituição de créditos tributários.
Entendo que a menção do dispositivo realizada pelo julgador de primeira instância,
com o objetivo de se contrapor os argumentos das recorrentes, não representa qualquer
inovação, pois o lançamento já se encontrava devidamente fundamentado
Só é possível dizer que houve uma inovação, quando há inequívoca comprovação
de que o lançamento foi efetuado com vício em seus elementos essenciais não saneados até a
decisão de primeira instância, e esta viesse tentar suprir a falta existente, o que não ocorreu no
caso presente.
O que se extrai do trecho acima é um mero reforço argumentativo, logo rejeito a
nulidade nesse ponto.

Dessa forma, ao fina, voto pela rejeição de todas as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO
Início o voto tecendo algumas considerações sobre a sistemática de Preços de
Transferência, notadamente o método de cálculo denominado Preço sob Cotação na Exportação –
PECEX.
Tendo em vista a possibilidade de transações comerciais em operações de
exportação e importação entre entidades vinculadas ou domiciliadas em paraísos fiscais ou em
localidades com tributação favorecida, adota-se um controle dos preços negociados a fim de
evitar a manipulação tendo por consequência a erosão da base imponível do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
O objetivo principal é assegurar que as empresas, em transações com partes
vinculadas, sejam tributadas do mesmo modo que aquelas que se relacionam como partes
independentes, em condições de mercado
Dessa forma, sendo os
preços apurados nas bolsas de mercadorias
internacionalmente reconhecidas tratar-se de um preço público, ao adotá-los como parâmetro de
ajuste, de alguma forma há a busca de um “valor justo”, ou seja, a busca do princípio arm ́s length,
sendo, portanto, um valor adequado para o preço-parâmetro.
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
13
Especificamente nos casos de exportação, o que se deseja é verificar a ocorrência
de subfaturamento, ou seja, identificar operações em que o exportador não tenha praticado
preços menores que ocorreriam em transações comparáveis realizadas entre partes
independentes no negócio.
O método PECEX, previsto no artigo 19-A da lei n° 9.430/96 é obrigatório nos casos
de exportação de commodities, conforme art. 21 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012 (com
as alterações introduzidas pelas Instruções Normativas RFB no 1.395/2013 e 1.568/2015):
Art. 21. Na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o
método do Preço sob Cotação na Exportação - Pecex, definido no art. 34, não se
aplicando o disposto no caput do art. 20.
Em termos gerais, o método PECEX utiliza como preço-parâmetro os preços da
cotação dos bens apurados em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidos,
ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação, nos
termos do art. 34 da IN 1.312/2012
No presente caso a Recorrente, para os contratos a Preço Fixo, utilizou a cotação da
Bolsa de Mercadorias de Cingapura (SGX), antiga SICOM, e para os contratos de Preço Variável foi
utilizada a cotação da Beijing Iron Ore Trading Center Corporation (COREX), antiga CBMX.
Nos contratos de Preço Variável, o preço é calculado de acordo com uma fórmula
estabelecida contratualmente, que, em geral, leva em consideração a cotação do preço do minério
num período de 3 meses, e, nos contratos de Preço Fixo, o preço base já é determinado no
momento da venda.
Não houve questionamento pela fiscalização da fonte utilizada para o preço-
parâmetro pela Recorrente.
No curso da fiscalização a Recorrente apresentou uma planilha (TP AC 2018 - Tipo
minério 20 09 2022 V2 – DOC 1) indicando os ajustes efetuados que ocorreram nos seguintes
pontos: 1- Teor de Ferro; 2- Umidade; 3- Sílica; 4- Alumina; 5- Prêmio; 6- Quantidade negociada; e
7- Frete, reforçado no trecho abaixo da peça recursal (fl. 4.437):

Da análise da documentação a fiscalização identificou discrepâncias de valores
utilizados pela Recorrente nos ajustes.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
14
No entendimento da fiscalização os ajustes efetivados pela Recorrente não eram
admitidos pela legislação de regência resultando na adição lançamento adicional na linha 12 da
Parte A do LALUR (DOC 20) e do LACS (DOC 21) - Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de
Transferência, que originalmente constava R$ 16.160.615,48, tendo como resultado o quadro
apresentando no TVF à folha 3.761:

Dessa forma a discordância objeto da presente lide encontram-se em 5 pontos:
a) Data da transação para fins de determinação do preço parâmetro;
b) Ajustes decorrentes do teor de ferro;
c) Ajustes a título de prêmio;
d) Ajustes baseados no teor de Sílica e Alumina;
e) Ajustes de quantidade.

Convenções Particulares
Antes de adentrar no cerne de cada ponto de discordância acima descrito,
importante ressaltar a importância dos “termos negociais” estabelecidos em contrato entre a
Recorrente e seus clientes, pois a autuação se baseou nos contatos apresentados ao longo da
fiscalização.
Ao longo do procedimento, todos os contratos exigidos pela fiscalização foram
apresentados pela Recorrente, sendo que os ajustes efetivados se basearam em muitas cláusulas
contratuais, contudo a autoridade fiscal desconsiderou essa sistemática adotada pela Recorrente,
sob a alegação de que os contratos fazem regra apenas entre as partes, conforme trecho abaixo
do TVF (3.732):
Cabe neste momento esclarecer também que, ao se calcular o preço parâmetro
não se pode levar em consideração as negociações específicas e particulares dos
contratos assinados entre as partes. O que se aproveita dos dados contratuais
são apenas as informações sobre os períodos utilizados para as médias a serem
calculadas conforme preceituam os §§ 17 e 18 do artigo 34 a seguir apresentados:
(...)
Isto posto, o importante é estabelecer e reforçar que não importa o que foi
acordado entre as partes no contrato particular, no cálculo do preço parâmetro
devem ser utilizadas as bases do mercado, assim não é correto utilizar cotações
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
15
de preço parâmetro para minérios com teor de 62% quando estamos tratando de
mercadoria com teor de 64,3% de ferro, ou superior. Se no contrato entre as
partes está acordado que será utilizado no cálculo do preço a ser pago um valor
de minério de qualidade inferior, é uma decisão particular da empresa, que não
pode se refletir no preço parâmetro.
(Griffou-se)
A Recorrente alega que o processo de controle de preços de transferência não se
resume a comparação de preços em relação à um determinado preço padrão, que no caso do
PECEX, seria a cotação em bolsa de mercadorias.
Aduz que o mercado de comodities, notadamente o comércio de minério de ferro,
apresenta peculiaridades e uma complexidade na qual as negociações entre as partes são
importantes para estabelecimento de um preço final de venda, garantindo um certo grau de
subjetividade na aplicação do PECEX.
Dentro dessa lógica, afirma que a OCDE (Relatórios da OCED, editados a propósito
das ações do BEPS (“Base Erosion and Profit Shifiting”)), atesta que que algumas devem ser
tratadas de forma especial em relação ao controle de preços de transferência, principalmente
quando algumas diferenças podem afetar substancialmente o preço final da comodity objeto da
transação.
Afirma que o legislador e a RFB no processo de regulamentação do controle dos
preços de transferência não determinaram “termos estanques” para os parâmetros de
consideração o do prêmio, ajustes de qualidade e demais ajustes de parametrização, sendo
impreterível a avaliação dos negócios efetivamente praticados entre as partes.
Ressalta que a OCDE pondera que toda administração tributária não deve partir o
pressuposto de que toda operação submetida ao controle de preços de transferência está eivada
de vicio em relação a manipulação de preço, sendo em algumas situações ocorrem “dificuldades
genuínas na determinação precisa de um preço de mercado na ausência de forças de mercado”.
No julgamento de primeira instância, a autoridade não aceitou os argumentos
afirmando que os ajustes devem seguir o padrão estabelecido pelas bolsas e instituições listadas
na legislação e que esses índices não podem ser substituídos por cláusulas contratuais
estabelecidos entre as partes.
E complementa afirmando que se cada interveniente sob controle de preços de
transferência pudesse adotar qualquer especificação em contrato, independente dos parâmetros
considerados padrão para esse tipo de operação, não haveria necessidade de uma instrução
normativa.
Pois bem,
Com a máxima vênia, entendo diferente da autoridade de primeira instância e
coaduno, em parte, com os argumentos da Recorrente.
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
16
A criação de regras de controle de preços de transferência surgiu para evitar
manipulação de preços entre transações comerciais entre pessoas vinculadas, tendo no Brasil
editado a Lei 9.430/96, como já exaustivamente descrito acima, como regra legislativa para esses
casos.
Importante ressaltar que as transações com commodities apresentam regramento
específico, sendo estabelecido no art. 19-A da Lei n° 9.430/96, fugindo do conceito de safe
harbours (empresa que pratica, em suas exportações, um preço médio de 90% do preço médio
praticado para as mesmas transações no mercado interno, estará dispensada do controle de
preços de transferência). prevista no art. 19 da mesma lei.
Ressalta-se que em nenhum momento está se relativizando o art. 123 do CTN,
mesmo porque existe uma grande dificuldade na interpretação de negócios jurídicos complexos
pelo fisco e como como ensina Hugo de Brito Machado1,
Qualquer estudioso do Direito Tributário pode facilmente constatar que a norma
do art. 123 do Código Tributário Nacional não foi elaborada com a finalidade de
impedir a realização de convenções particulares sobre o dever de pagar tributos,
porque tais convenções podem ser de grande utilidade no mundo empresarial
sem causar qualquer tipo de prejuízo à Fazenda Pública
Entendo que a essência do controle de preços de transferência é que a
administração tributária, junto com o contribuinte, chegue a um valor de preço mais próximo
possível da realidade de um preço em transações entre partes não vinculadas, de modo a evitar
manipulação quando as transações comerciais ocorrem com pessoas vinculadas ou residentes em
jurisdição com tributação favorecida ou em regime fiscal privilegiado.
O argumento da defesa de que o método PECEX não se resume a comparação de
preços foi preciso, pois como se observa, tanto a Lei 9.430/96 quanto a IN n° 1312/2012,
apresentam muitos pontos incontroversos, contudo também há um certo grau de subjetividade
em relação à muitos conceitos e definições descritos na norma, sendo necessária uma análise mais
profunda na situação fática que gerou ajustes necessários para obter o valor mais próximo do real
preço de venda para fins tributários, pois a legislação permite variações na análise da qualidade e
características em relação ao bem vendido.
Dessa forma, os contratos firmados entre a Recorrente e seus clientes serão
analisados no curso desse voto, tendo cada ajuste, objeto de divergência entre o fisco e a
recorrente, sua interpretação individual, com foco na identificação de possível abuso com a
ampliação em conceitos e definições previstos na legislação referente ao controle de preços de
transferência que não encontram guarida na subjetividade da situação fática.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Inoponibilidade das convenções particulares à Fazenda Pública – Inteligência do art. 123
do CTN. In Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2009. pp. 60 a 65. Disponível em:
http://periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/6413. Acesso em 08/11/2024.
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
17
Feitas essas considerações, passa-se a analisar a acusação fiscal e as razões de
defesa, principalmente, os fundamentos lançados no acórdão proferido pela DRJ, que foi objeto
do Recurso Voluntário em análise.

a) DATA DA TRANSAÇÃO
A primeira análise da fiscalização foi em relação a data de transação prevista nos
primeiros §§ do artigo 19-A da lei 9430, sendo regulamentado nesse ponto no § 16 do artigo 34 da
IN RFB 1.312/2012:
§ 16. Considera-se a data da transação, para fins de comparação com a cotação
em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, a data em
que o preço foi negociado, conforme: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
I - estabelecido em contrato usualmente praticado pela empresa, inclusive
com pessoas não vinculadas; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
II - procedimento normal de mercado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
Não foram encontradas discrepâncias na determinação da cotação do preço
parâmetro base nos contratos a preço variável, contudo, nos contratos de preço fixo, a análise da
fiscalização identificou que a Recorrente utilizou a data estimada de entrega como parâmetro para
cotação do preço parâmetro.
A fiscalização ressalta que nos contratos, não consta nenhuma clausula que defina
que o valor a ser pago será calculado em uma base no valor futuro da mercadoria, pois nesse tipo
de contrato o valor é predeterminado, como exemplo do contrato da invoice 13346118,
apresentado no TVF:

Para a fiscalização, essa metodologia aplicada pela recorrente acarretou a
diminuição do preço de transação, pois o preço praticado na invoice 13346118, na data da venda
(coluna T) em 18/01/2018, era USD 75,42, contudo foi utilizada a data estimada da entrega
(coluna U) 18/04/2018, quando a cotação da mercadoria era de USD 72,01.

Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
18

Com isso foi elaborada uma nova planilha (DOC. 16 – fl. 4.015) na qual todos os
preços de referência foram recalculados com a data de venda (coluna T) da planilha apresentada
pela Recorrente.
A DRJ não acatou os argumentos da defesa, confirmando a autuação nesse ponto,
baseando a decisão na ausência de previsão contratual para aplicação da exceção prevista no § 17
do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012,
§ 17. Na hipótese em que o preço praticado for calculado com base em cotações
ou índices relativos a uma média de dias determinados em evento
contratualmente previsto, a apuração do preço parâmetro também levará em
consideração o mesmo período da média em dias. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
Esse parágrafo é aplicado nos casos em as partes contratualmente estabelecem a
utilização de uma média de dias determinados, como não consta essa cláusula nos contratos, não
haveria como aplicar a exceção, voltando a regra normal, prevista no § 16, que determina que a
data de transação é a data em que o preço foi negociado.
A recorrente alega que não há definição expressa para “data da transação”, tanto
na Lei no 9.430/1996, como na IN no 1.312/2012, sendo que o § 16 do art. 34 dispõe apenas que a
“data da transação” corresponde à data em que o preço foi negociado.
Aduz que a negociação de preço abrange tratativas entre as partes antes da
celebração do negócio e que até que preço seja efetivamente determinado não há meios viáveis
para comparação com o preço determinado e, de forma acertada, a norma não fixa um critério
objetivo para definição da data de transação.
Ao utilizar a coluna T, a fiscalização utilizou a data da assinatura do contrato, sendo
que essa data não é correta, tendo a DRJ na decisão alegado que a data usada pela fiscalização
seria uma “suposição razoável”.
Dessa forma, a Recorrente insiste que as previsões contratuais entre as partes
devem ser levadas em consideração pois, no seu entendimento, o mercado de commodities
possui particularidades nas negociações, sendo que no caso as tratativas levaram em consideração
tanto a “(i) a data da celebração do contrato quanto (ii) a data estimada de entrega, dado que o
preço praticado é definido a partir de ambos os momentos”.
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
19
Pois bem, diante do exposto, concordo que a legislação não definiu em termos
objetivos uma data de transação, contudo o uso de uma data futura, para fins de parâmetro, pela
Recorrente não encontra guarida na legislação.
Ocorre que ao adotar a data da assinatura do contrato, a fiscalização também não
está de acordo com a Lei n° 9.430.
Explica-se.
Acerca desse ponto, deve-se observar, de início, que não é a Instrução Normativa
que restringem a definição de data de transação, mas sim a própria Lei através do artigo 19-A.
O § 3° do art. 19-A é bem claro em definir uma data nas situações em há ausência
de identificação de uma data de transação para fins de comparação com os preços de cotação.
Veja-se:
Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
1.152, de 2022) Vigência (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
(...)
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
Como descrito anteriormente, a essência do controle de preços de transferência é
aproximar o preço praticado entre partes relacionadas aos preços de livre mercado, entendo que
a sistemática descrita pela recorrente encontra amparo nas operações usuais de commodities de
minério de ferro, contudo nesse ponto as cláusulas contratuais não podem se sobrepor a
determinação legal, que é clara no uso da data de embarque.
A RFB, acertadamente, alterou a regulamentação em relação a data de transação,
com a edição da IN n° 1.395/2013, possibilitando a utilização da média de dias como preço
parâmetro, nos §§ 16 a 18, visando aproximar a legislação ao mercado de commodities, diga-se,
altamente volátil, como se observa nesse processo.
Contudo, a Lei que precede a regulamentação já foi clara na definição da data a ser
usada nos casos de ausência de identificação da data de transação.
Outro aspecto que deve ser ressaltado é que a fiscalização, de posse dos contratos,
esclarecimentos e documentos apresentados no curso da fiscalização, a data de embarque
poderia ser facilmente obtida e utilizada como parâmetro para fins de tributação e controle do
preços de transferência.
Lamentavelmente, tendo em vista à complexa auditoria realizada e à excelência
técnica da autoridade fiscal, nesse ponto, apesar da incorreta aplicação de data futura pela
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
20
Recorrente, a utilização da data de assinatura dos contratos como data de transação para fins de
cotação para controle de preços de transferência pela fiscalização foi equivocada.
Dessa forma, devem ser desconsiderados os novos cálculos efetuados pela
fiscalização em relação as novas datas de cotação relativas aos preços de transferência nos
contratos de preço fixo demonstrados na planilha DOC.16 (fl. 4.015).

b) AJUSTES DECORRENTES DO TEOR DE FERRO
Os ajustes efetivados pela Recorrente ocorreram visando a aproximação, dentro
dos limites legais, aos preços parâmetros, ocorrendo nos contratos de preços fixo e preços
variáveis.
Dentre os ajustes de qualidade, previstos no §§ 7o a 9°, do art. 34 da IN n. 1312, a
recorrente ajustou o preço conforme o teor de ferro presente na mercadoria comercializada.
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 8o Na ausência de cotação específica para o bem exportado, o prêmio médio de
mercado também poderá ser aplicado ao bem similar com referência em
publicação de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
Para a fiscalização os contratos e negociações comerciais efetivados entre as partes
não deve ser levado em consideração para fins de determinar o ajuste em função da impureza
encontrada no material e em suas palavras: “se o bem exportado é minério de ferro, seu preço
praticado deverá ser comparado com o preço de cotação do mesmo minério de ferro na bolsa, ou,
não havendo um idêntico, com o mais próximo”
Ou seja, para a fiscalização, não esta correto usar a cotações de preço parâmetro
para minérios com teor de 62% quando a mercadoria comercializada apresenta com teor de ferro
em 64,3% ou mais, devendo aplicar o preço mais próximo do produto vendido, conforme o
exemplo apresentado no TVF:
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
21
Por exemplo, a cotação de preço a ser utilizada para um minério de 64,3% de teor
de ferro é a do minério com 65% de teor de ferro e não a do minério de 62% de
teor de ferro.
Não foram encontradas divergências nos contratos de preço fixo porque a cotação
usada (SGX Iron Ore) para minério de ferro de 65%, apenas começou em dezembro de 2018,
contudo não houve venda de minério em teor superior a 63,5% no período.
Essa informação de 63,5% é importante na análise, pois foi esse o valor usado pela
fiscalização para enquadrar os ajustes e se necessário recalculá-los para os contratos de preço
variável.
Ao ser intimada a esclarecer os ajustes a Recorrente apresentou, ainda no curso da
fiscalização, a metodologia aplicada para definir o ajuste, sendo que em alguns casos, conforme o
grau de impureza encontrado, foi utilizado uma MESCLA das cotações de preços para teor de ferro
de 62% e 65%, pois esse tipo de ajuste havia sido negociado em contrato
A fiscalização refutou mais uma vez a aplicação de cláusulas contratuais para cálculo
do preço parâmetro, afirmando não fazer sentido “calcular preços parâmetros mesclando
qualidades de minérios diferentes, ou utilizando preço de minério de qualidade inferior ao
disponível no mercado”.
Com isso, foi adotado pela fiscalização como padrão que quando o valor de
impureza for superior a 63,5% o ajuste deveria seguir a curva de cotação para minérios de 65% de
ferro e não a mescla de valores ou a curva de 62%.
Para a DRJ o procedimento adotado pela fiscalização foi correto ao recalcular os
preços das 23 (vinte e três) invoices apresentadas nas tabelas 1 e 2 para a curva de 65% de
impureza, sendo que 18 tiverem o preço parâmetro ajustado para adequá-lo a 100% da curva de
65% de teor de minério de ferro e outras 05 operações não sofreram ajustes, conforme tabela
apresentada no TVF a fl. 3.735.
A Recorrente reafirma que os ajustes foram pactuados entre as partes de modo a
obter o melhor ajuste de forma a seguir o padrão do mercado de minério de ferro, apresentando
um trecho do contrato que subsidiou a invoice inicial n°. 13462709 e final n°. 13777675 (fls.
2394/2450).

Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
22
Aduz que a literalidade do art. 19-A, da Lei n. 9430 apenas determina que os preços
de cotação estejam em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, sem
delimitar que apenas um único preço pode ser usado como parâmetro.
Afirma que as peculiaridades do mercado exigem que os ajustes relacionados as
porcentagens de impureza devem levar em consideração a origem da localização da extração e a
expectativa de impureza a ser apresentada na hora da comercialização.
Com isso, a mercado exige que esse tipo de sistemática, como descrito na peça
recursal:
Neste sentido, para que a recorrente consiga exportar minérios de ferro com
percentual ferroso superior a 63,5%, é usual em sua prática de mercado
combinar as curvas de precificação para fins do VIU e, por conseguinte, definição
do preço parâmetro, a partir de negociações com as partes justamente para
garantir que, caso o percentual de ferro contido no minério seja inferior, (i) o
adquirente não pague um sobrepreço por produto de qualidade inferior e (ii) a
recorrente não se sujeite a ajustes (VIU) mais gravosos pela impossibilidade de
entrega de um minério com a qualidade de percentual ferroso inicialmente
expectada. (Griffou-se)
Em seguida discorre sobre vários aspectos do mercado de minério de ferro,
relacionados a aplicação de ajustes em função das impurezas, alegando que as curvas de 62% e
65%, não apresentavam uma diferença significativa até 2016, contudo em 2017uma margem de
spread grande entre as curvas, sendo que os fornecedores buscaram capturar esse sobrevalor,
sendo que o mercado se ajustou de modo que a mescla das curvas foi usada como padrão.
A recorrente apresenta um contrato padrão a ser seguido pelas empresas que
negociam minério de ferro utilizando a COREX como padrão de cotação. (fls. 2.308 e seguintes),
sendo que estrutura apresentada se assemelha aos contratos adotados pela recorrente.
Em complemento apresenta um contrato padrão estabelecido pela COREX com
orientações para sua confecção, dentre elas a menção expressa de que se o envio de carga
divergir do documento inicialmente preenchido no embarque, o comprador poderá ajustar o
preço conforme as condições previstas no contrato.
Mais uma vez volto para análise da essência do controle dos preços de
transferência, no qual a intenção primordial da legislação é obter uma valor de venda ou compra
através da comparação com preços público apurados nas bolsas de mercadorias
internacionalmente reconhecidas, sendo que se esse valor de preço é estabelecido entre partes
independentes, refletiria o “valor justo” ou pelo menos obedece ao princípio arm ́s length.
O professor Luís Eduardo Shoueri define preço de transferência da seguinte forma2:

2 SHOUERI, Luis Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3°. ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2013 – Pag. 11.
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
23
Por preço de transferência entende-se o valor cobrado por uma empresa na
venda ou transferência de bens, serviços ou propriedade intangível, a empresa a
ela relacionada. Tratando-se de preços que não se negociaram em um mercado
livre e aberto podem eles se desviar daqueles que teriam sido acertados entre
parceiros comerciais não relacionados, em transações comparáveis nas mesmas
circunstâncias.
Entendo que assiste razão a Recorrente nos seus argumentos, pois a fiscalização ao
estabelecer um determinado valor de porcentagem de teor de ferro como base para aplicação dos
preços parâmetros extrapolou o texto da lei que é subjetivo.
Diante do cenário, segue a pergunta:
Por que o critério de 63,5% usado pela fiscalização para
determinar a curva a ser utilizada para fins de ajuste é mais
correto que o adotado pela Recorrente, que utilizou, em
muitos casos, uma mescla entre as curvas de impureza de
62% e 65% ou mesmo a própria curva de 65%?
Particularmente, acredito que a Recorrente tenha observa melhor a determinação
de aproximar o preço da negociação entre partes não relacionadas, contudo, o que me resta, por
dever de justiça é desconsiderar o recalculo efetivado pela fiscalização em relação aos ajustes
relacionados ao teor de ferro, mantendo os ajustes originalmente efetuados pela recorrente.

c) AJUSTES Á TÌTULO DE PRÊMIO
Os ajustes previstos na determinação dos preços pelo método PECEX está previsto
no § 1° do art. 19-A, da Lei 9.430/96:
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para: (Incluído pela Lei n° 12.715,
de 2012). (Griffou-se)
Dessa forma, o único ajuste ao preço de transferência previsto em lei é o preço
médio do mercado.
Regulamentando a norma, a RFB editou a IN 1.312/2012 autorizando mais ajustes
nos §§ 9° e 10 do art. 34.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
24
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
I - prazo para pagamento; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013) III - influências climáticas nas
características do bem exportado; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas
pelas pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de
intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015)
V - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
VI - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de
armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas
de importação, todos no mercado de destino da commodity. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
(Griffou-se)
A acusação fiscal identificou que a Recorrente ajustou o preço de algumas
transações através de uma cláusula contratual denominada: “Ajuste qualidade contratual”.
Com base nas invoices consideradas na amostragem, ficou comprovado que no
caso das invoices 13763512, 13524355, 13777528, 13698859, os valores relativos
ao Prêmio foram classificados como “Ajuste qualidade contratual” (coluna AA),
enquanto o ajuste da invoice 13800626 foi classificado como ajuste de Sílica e
Alumina.

Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
25
Os ajustes foram desconsiderados pela fiscalização por entender que o contrato
firmado não é capaz de fundamentar o ajuste efetivado, pois nas suas palavras: “o fato de as
empresas serem livres para pactuar o preço dos seus negócios não pode se sobrepor à lei”.
Em outras invoices identificou-se a utilização de um valor fixo como prêmio, sem
analisar a qualidade da mercadoria exportada, sendo que no entendimento da fiscalização, a
análise da qualidade está literalmente prevista nesse tipo de ajuste no § 7o do art. 34 da IN
1312/2012.
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013).
(Griffou-se)
Para a DRJ a autuação foi correta, considerando “evidente” que a vinculação do
prêmio esteja relacionada as variações de qualidade da mercadoria e não às peculiaridades de
uma transação comercial.
Os argumentos da recorrente foram:
1) Inexiste conceito legal para definição do prêmio para fins de aplicação
do PECEX e não foram estabelecidos parâmetros para se definir, para
cada commodity específica, quais seriam as qualidades específicas de
um determinado produto que justificariam a adoção de um prêmio;
2) Reafirma a importância das peculiaridades de uma transação na
determinação do prêmio, tendo em vista a análise dos players
envolvidos, do produto transacionado e da intenção das partes;
3) O prêmio médio de mercado funciona como um mecanismo de
equalização para aplicação do PECEX considerando diversas variáveis:
condições locais de oferta e demanda, diferenças de qualidade, origem,
destino do produto exportado, eficiência do porto exportador, caráter
sazonal da produção da commodity, baixa disponibilidade do produto
no mercado dentre tantos outros elementos;
4) As referências de mercado, tais como os índices da COREX, as
publicações do Platts e afins são importantes benchmarks, mas não
contemplam as peculiaridades das transações entre as partes;
Assiste razão mais uma vez a recorrente.
É de se observar que a Lei n° 9.430/96 foi objetiva ao determinar que um prêmio
poderia ser aplicado diretamente aos preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
26
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, para mais ou para menos, dentro de uma
média de mercado e na data de transação.
Ao regulamentar, a RFB admitiu outras variáveis na apuração do prêmio, como a
qualidade, características e no teor da substância na mercadoria vendida, afastando a objetividade
original da lei e abrindo espaço para interpretações e adaptações contratuais que se adequem ao
conceito primordial de preços de transferência.
Corroborando o entendimento da importância das relações contratuais e
peculiaridades da transação, o § 9o da IN 1.312/2012 dispõe que especificações em um contrato
padrão estabelecido pela bolsa de mercadorias e futuros deve ser levado em consideração, sendo
exatamente isso que a Recorrente fez, com descrito no item anterior, com a transcrição de um
trecho da peça recursal.
A partir das fls. 2308 do documento, há o contrato intitulado “Iron Ore Purchase
and Sales Contract (Delivering Cargo)” que determina o formato e requisitos dos
contratos celebrados entre as partes que pretendem a negociação do minério de
ferro na respectiva bolsa.
A análise da estrutura contratual definida pela COREX em muito se assemelha
àquela adotada pela recorrente em suas transações, a despeito de não se tratar
de um contrato celebrado para negociação em bolsa.
Exemplificativamente, na parte de definições e interpretações, o contrato da
COREX define que o preço base é a especificação da carga, incluindo o percentual
ferroso, outras composições químicas, especificações físicas e umidade
estipuladas entre as partes na Carta de Confirmação Eletrônica (“ECL”)30.
Conforme se verifica das fls. 2224, a Carta de Confirmação Eletrônica (“ECL”) nada
mais é do que a síntese das condições particulares estabelecidas entre as partes
com indicação de (i) porto de origem; (ii) porto de destino; (iii) carga; (iv)
especificações; (v) preço; (vi) ajustes definidos contratualmente, dentre outros.
Dentre os argumentos apresentados pela Recorrente, relevante comentar a
orientação da própria bolsa de mercadorias e futuros, utilizada como parâmetro (COREX), quanto
a possibilidade de uso de valor fixo para fins de prêmio.
Além de constar nos autos, o documento é público e encontra-se disponível na
internet, com acesso a todos através do endereço: https://adt.corex.cc/en/law-detail/4376.html.
Dessa forma, todas as glosas e recálculos efetivados pela fiscalização em relação aos
ajustes de prêmio devem ser anulados.

d) AJUSTES DECORRENTES DO TEOR DE SÍLICA E ALUMINA
A autuação efetivada pela fiscalização ocorreu, no caso da Sílica e da Alumina, nos
contratos de preço fixo e preços variáveis.
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
27
A fiscalização se baseou nos percentuais de padrão de qualidade determinados
pelos índices da SGX (contratos por preço fixo) e COREX (contrato por preço variável) como
parâmetro para autuação, ou seja, se o índice determina que o padrão de qualidade determina 3%
de sílica e 2% de alumina, e o produto exportado apresentou um percentual superior de sílica ou
alumina, haverá um desconto no preço, se ao contrário, o percentual for inferior, haverá um
acréscimo no valor.
Diante dessa constatação, a fiscalização recalculou os ajustes, apresentando os
novos valores nas planilhas Cálculo Ajuste Sílica e Alumina Preço Variável Fiscalização (DOC 22) e
Cálculo Ajuste Sílica e Alumina Preço Fixo Fiscalização (DOC 23)
A DRJ reafirma seu entendimento de que “o pactuado pela impugnante com seus
clientes não pode prevalecer ao previsto na legislação”, mantendo a autuação.
Mais uma vez a recorrente alega que o mercado de commodities aceita pactuação
diferente de graus de impureza em relação a ajustes de sílica e alumina, nos mesmos termos do
documento editado pela própria COREX (“List of Iron Ore Spot Trading Regulation Document of
Beijing Iron Ore Trading Center,pdf)
Esclarece que as divergências na qualidade da carga são apuradas nos documentos
denominados ECL (Carta de Confirmação Eletrônica), sendo que, nos casos em que não previsão
contratual, serão considerados, para fins de sílica e alumina, os percentuais constantes da cláusula
2.2.2 do contrato padrão.
Para a Recorrente, não há nenhum problema que as partes definam percentuais
diferentes do determinado nas curvas COREX padrões, conforme trechos abaixo da peça recursal:
As disposições acima não deixam margem para dúvida de que os ajustes de sílica
e alumina (i) deverão ser estipulados entre as partes, (ii) considerarão como
parâmetro para ajuste as especificações do produto individualmente negociado e
(iii) caso não sejam definidos, seguirão a sugestão indicada, sendo que (iv) nesta
hipótese subsidiária, o parâmetro de comparação permanece enquanto aquele
definido no contrato.
Em outras palavras é dizer ilustrativamente que, se no contrato é negociado
minério de ferro com teor de 67%, atraindo a curva COREX de 65%, mas o
percentual de sílica considerado para ajuste entre as partes é de 5%, deve-se
considerar o percentual de 5% para fins de comparação, sendo irrelevante o
padrão de 3% da respectiva curva indicado no quadro “percentual padrão de
qualidade dos contratos” acima colacionado.
(...)
Isso demonstra, em linha com o quanto já exposto, que os ajustes de sílica,
alumina e demais compostos químicos e especificações de qualidade do minério
de ferro não podem ser considerados de forma estritamente objetiva a partir
das referências de publicações, dada a peculiaridade relacionada ao minério em si
e as expectativas de mercado
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
28
Sem maiores digressões, a análise do presente caso é o mesmo que ocorreu nos
demais ajustes, sendo o entendimento desse julgador de que a lógica do controle de preços de
transferência, permite que as partes negociem prêmios e ajustes de modo adequar a transação
comercial ao valor mais próximo da prática comum do mercado, nesse caso, a comercialização da
comodity minério de ferro.
Logicamente não se está liberando um “salvo conduto” e permitindo ignorar a
legislação, mas sim, entender que existe subjetividade nos termos legais que devem ser analisados
individualmente, conforme a situação fática.
Dessa forma, o ajuste efetivado pela recorrente em relação ao teor de sílica e
alumina deve ser aceito e as alterações promovidas pela fiscalização em relação aos contratos de
preço fixo e preço variável cancelados.

e) AJUSTES DE QUANTIDADE
Através da planilha inicialmente encaminhada, foi constatada pela fiscalização
ajustes do preço de transferência nos contratos de preço variável a título de quantidade
negociada.
Ao ser questionada, a Recorrente alega que o ajuste se enquadra no inciso II do art.
22 da IN 1.312/2012:
Seção I
Das Disposições Comuns às Receitas de Exportações
Art. 22. Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços ou direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
(...)
II - quantidades negociadas;
Informa ainda que o ajuste consta de cláusula contratual, contudo a fiscalização,
por amostragem, não identificou nas invoices selecionadas essa cláusula e ao ser novamente
questionada, informa que esse ajuste consta da emenda Contrato de Compra Mínima Garantida
da JKTC.
A fiscalização identificou que o ajuste foi aplicado apenas para empresas
vinculadas, transcrevendo no TVF trechos da emenda supracitada e ao final concluindo que os
ajustes previstos no art. 22 da IN 1.312/2012 não poderiam ser utilizados, pois o art. 21 da
referida norma determina obrigatoriedade de uso do método do Preço sob Cotação na Exportação
- PECEX, definido no art. 34, não se aplicando o disposto no caput do art. 20.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
29
CAPÍTULO III
DAS EXPORTAÇÕES
Art. 20. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada
ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços
ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração
da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, for inferior a 90% (noventa por
cento) do preço médio praticado na venda dos bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, no mercado brasileiro, durante o mesmo período, em
condições de pagamento semelhantes.
(...)
Art. 21. Na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o
método do Preço sob Cotação na Exportação - Pecex, definido no art. 34, não se
aplicando o disposto no caput do art. 20
Com isso, tendo em vista que os ajustes ocorreram em transações comerciais com
empresas vinculadas, nos termos do art. 2° da IN n° 1.312/2012, os valores foram glosados.
A DRJ corroborou com a acusação, mantendo integralmente as glosas.
Inicialmente a Recorrente alega uma suposta “ordem de preferência” nos termos do
dos §§ 13 e 14 da IN n° 1.312/2012, permitindo, de modo subsidiário, que o contribuinte adote
outros elementos para demonstrar seus ajustes.
E complementa afirmando que “o fato de o desconto por quantidade ter sido
pactuado entre partes relacionadas não implica o reconhecimento de plano de que o ajuste teria
sido pactuado de modo a manipular o preço entre as partes”.
Ao final conclui:
Desta forma, sendo certo que o desconto por quantidade pactuado pela
recorrente com as partes vinculadas se deu em condições estritamente
comutativas, bem como que se trata de prática comum também entre partes
vinculadas, de rigor seja aceito o ajuste de quantidade efetuado pela recorrente
no preço parâmetro
Diferentemente dos outros casos, especificamente em relação aos ajustes de
quantidade, a legislação foi clara no seu art. 21 da IN 1.312/2012 em determinar a
OBRIGATORIEDADE de aplicação do método PECEX para as operações de commodities entre
partes relacionadas, sendo que os ajustes efetivados pela Recorrente não encontram guarida nas
“Disposições Comuns às Receitas de Exportações” previstas no art. 20.
De fato, reconheço que o argumento da Recorrente de que não há como implicar
em manipulação de preço o simples fato de prever em contrato, ajustes relativos a quantidade,
contudo, desde o início desse voto, deixei claro que os termos negociais não podem alterar
significativamente a essência da lei.
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
30
O texto legal é cristalino e não permite o tipo de ajuste de quantidade efetivado
pela Recorrente, de modo que foi acertada a fiscalização da fiscalização pela glosa dos ajustes.

CONCLUSÃO
Concluindo-se, portanto, o exame principal de mérito, entendo que parte dos
argumentos apresentados pela Recorrente merecem prosperar, excetuando-se os ajustes relativo
a quantidade negociada, no qual voto pela manutenção da glosa efetivada pela fiscalização.
Segue abaixo a lista das invoices nas quais deve ser mantida a glosa referente a
quantidade, o extrato abaixo teve como origem a planilha “TP AC 2018.xls” (fl. 1.026), devendo a
coluna “Desconto pela quantidade negociada (WMT/USD” ser zerada:
Invoice
Inicial
Invoice
Final
Cliente
País
Relacionamento
Desconto pela
quantidade
negociada
(WMT/USD)
13051872 13167863
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,41
13075318 13375780
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,38
13094646 13319039
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,37
13094750 13323668
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,64
13100796 13237577
POSCO ASIA CO., LTD
Hong Kong
Vinculada
- 1,39
13107351 13763512
CHINA STEEL
CORPORATION
Taiwan
Vinculada
- 1,32
13131646 13346031
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,36
13152963 13316825 NISSHIN STEEL CO, LTD.
Japão
Vinculada
- 1,40
13166856 13331132
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,39
13182556 13359100
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,37
13246052 13522694
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,63
13273385 13777072
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,96
13273732 13777005
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,64
13298669 13524355
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,65
13366433 13587077
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,62
13377188 13777504
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,78
13377245 13777464
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,71
13381855 13597829
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,59
13403520 13777528
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,36
13417640 13619578
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,35
13444890 13609808
POSCO ASIA CO., LTD
Hong Kong
Vinculada
- 1,40
13462709 13777675
POSCO
Coréia do
Vinculada
- 1,74
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.383 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720529/2023-56
31
Sul
13464121 13777578
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,37
13485519 13698859
KOBE STEEL LTD
Japão
Vinculada
- 1,39
13506242 13696260
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,38
13504922 13694039
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,38
13532004 13743150
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,37
13552923 13713515
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,37
13556473 13777770
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,36
13643472 13815407
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,29
13649853 13882487
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,28
13661010 13873202
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,32
13698810 13900310
JFE STEEL
CORPORATION
Japão
Vinculada
- 1,29
13708162 13926894
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,31
13709394 13926852
POSCO
Coréia do
Sul
Vinculada
- 1,83
13716655 13899413
CHINA STEEL
CORPORATION
Taiwan
Vinculada
- 1,30

Diante do exposto, por conhecer do recurso e na parte conhecida negar as
nulidades suscitadas e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 5219
DF CARF MF
Original